Tribunal: CARF
Processo: 10860.721280/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721280/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.770 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
LEDA MARIA SCACHETTI CAMPOS BENSABATH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 53/61):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento (fls. 19/22), que o
intimou a recolher imposto de renda pessoa física (0211) de R$ 11.764,33 e acréscimos
legais correspondentes, uma vez que foi apurada compensação indevida de carnê-leão.
Essa notificação é resultado de Solicitação de Retificação de Lançamento parcialmente
deferida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721280/2012-69
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721280/2012-69

Na impugnação (fls.02/05), tempestivamente apresentada, o contribuinte explica que
declarou o recolhimento de R$ 23.528,66 a título de carnê leão oriundo de rendimentos
recebidos de pessoa física. Entretanto, teria recolhido apenas a quantia de R$ 11.764,33
por meio de carnê-leão, sendo a outra metade (R$ 11.764,33) imposto retido na fonte
pelo Banco Nossa Caixa, quando do pagamento de honorários advocatícios oriundos de
processo judicial. Anexa os documentos de fls. 10/11 no intuito de comprovar suas
alegações. Caso seja entendido que não houve a comprovação da alegada retenção,
requer a possibilidade de apresentar outros documentos comprobatórios da retenção
sofrida.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013)
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
do
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado a esta
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
IRRF. RENDIMENTO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. COMPENSAÇÃO
NA DAA. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode ser compensado na declaração de ajuste anual o imposto de renda retido na
fonte oriundo de rendimentos tributados exclusivamente na fonte.
Cientificada da decisão em 26/03/2015 (fls. 40), a contribuinte, em 28/04/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), alegando, preliminarmente, que preencheu a DAA com
valores errôneos, oportunidade que, após receber a cobrança do imposto suplementar, recolheu o
valor de R$ 11.764,32, ao teor da guia DARF anexa, imaginando assim sanar a dívida tributária,
entretanto o débito permaneceu em aberto culminando com a impugnação apresentada. Nota-se
que foi recolhido o valor constante na DAA original a maior que o devido após os ajustes. No
mérito, pleiteia o aceite da retificação realizada e a restituição corrigida dos valores recolhidos a
maior, no importe de R$ 6.968,70. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado a
restituição do valor pago a maior.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/53.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721280/2012-69

vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela
DRJ/POA ocorreu, via postal por AR (fls. 40), em 26/03/2015 (quinta-feira) no domicílio fiscal
eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II e § 4o, I do
PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 26/03/15, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal na forma como
realizada.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado, seja do contribuinte ou de seu
representante legal, restando superada a alegação suscitada:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 27/03/2015 (sexta-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 27/04/2015 (segunda-feira). Assim, o recurso
apresentado somente em 28/04/2015 (fls. 42 e 58), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 26/03/2015 (fls. 40), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 27/04/2015.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 28/04/2015, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.
Por fim, cabe alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias para
evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente alega que promoveu pagamento anterior,
ao teor do pedido de REDARF acostado aos autos (fls. 50/51), devendo tal valor, se de fato
pertinente e ainda subsistente, ser imputado com o crédito tributário apurado quando da liquidação
do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.770 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10860.721280/2012-69

Fl. 64
DF CARF MF
Original